Tribunal: TJDFT
Processo: 0703468-04.2020.8.07.0019
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO PLANO PÓS-PAGO. MIGRAÇÃO PARA PLANO PRÉ-PAGO. DANO MORAL AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de indenização por dano moral.
2. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para revogação da medida se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Ademais, no caso concreto, os documentos colacionados à inicial dão conta que o recorrente exerce a função de vigilante, o que corrobora a declaração de hipossuficiência colacionada. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
3. Não obstante a ré/recorrida tenha reconhecido o erro no cancelamento do plano pós-pago do autor/recorrente, os documentos colacionados aos autos, ID 21786888, e a própria narrativa da inicial, demonstram que o autor não teve prejuízo de comunicação, uma vez que houve migração imediata para plano pré-pago, com utilização normal dos serviços, consoante extrato de ID epigrafado. Importante ressaltar, ainda, que o próprio autor/recorrente aduziu que rejeitou a proposta de regularização do plano, em razão da demora excessiva da empresa e por estar negociando plano com outra empresa, o que corrobora o entendimento da sentença de que a situação revelou mero aborrecimento, incapaz de causar abalo a direito da personalidade.
4. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme art.55 da Lei 9.099/95.
5. A Ementa servirá de acórdão, consoante art. 46 da Lei 9.099/95.